Tribunal: TJMT
Processo: 1006452-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006452-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Luís Cordeiro da Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no ambiente doméstico.
Neste contexto, sustenta que i) não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque a vítima declarou não ter interesse em medidas protetivas; ii) a custódia cautelar se revela mais gravosa que eventual pena; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente e a gravidade concreta da conduta.
Pontuou-se que:
“[...] Consta nos autos manifestação da autoridade policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva, a fim preservar a integridade física da vítima (ID. 51494254). In casu, o indiciado foi autuado por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. Relata -se a vítima que estava em sua residência com sua filha e o suspeito, em determinado momento o flagrado ficou nervoso e lhe agrediu após consumir durante o dia inteiro bebida alcoólica. Afirma que o motivo do desentendimento seria em razão da vítima resolver arrumar suas coisas para ir embora desta cidade, continuou relatando que o suspeito lhe segurou com violência e mordeu seus lábios, neste momento a ofendida começou a clamar por socorro. Logo em seguida, o suspeito soltou a vítima dizendo que iria pegar uma “barra de ferro” e uma “faca” no interior da residência, ocasião em que a vítima conseguiu fugir e pediu abrigo em uma residência próxima a sua casa. Ressalta a ofendida que não é a primeira vez em que sofre agressões por parte do flagrado e que tem muito medo dele. Os policiais responsáveis pela diligência, relataram no depoimento que foram acionados pela vítima, a qual dizia que havia sido agredida pelo seu companheiro e que estava escondida em uma residência vizinha, diante das informações, se deslocaram ao local informado, ocasião em que se depararam com a vítima toda “ensanguentada”, com lesão nos lábios. Relata -se ainda que encaminharam a vítima ao hospital e diligenciaram a fim de localizar o suspeito, tendo logrado êxito, após a utilização de força moderada para contê-lo. [...]
Já o requisito do “periculum libertatis” configura -se em razão da gravidade das ações praticadas e o risco que a soltura do indiciado oferece para a integridade física da vítima. Não obstante, é possível verificar da ficha de antecedentes do flagrado que este foi preso recentemente dia 03 de março de 2021 pela suposta prática de crimes envolvendo violência doméstica tipificados no art. 129, § 9° e art. 147, ambos do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória em seu favor, condicionada ao cumprimento das seguintes cautelares (autos 1000249 - 29.2021.811.0029) : “ I - Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, como bares, prostíbulos e afins; II – Proibição de praticar qualquer conduta que coloque em risco a integridade física da vítima ”. Observa -se claramente que a fixação de medidas cautelares não são suficientes para impedir a pratica delituosa do flagrado, eis que em menos de um mês es tá novamente envolvido em condutas reprováveis de violência doméstica. Nota -se que a liberdade do flagrado neste momento oferece risco para a ordem pública, diretamente ligada a preservação da integridade física da vítima, na medida em que ele apresenta conduta resistente frente ao cumprimento de ordens judiciais, evidenciando seu descaso com o ordenamento jurídico brasileiro e determinação judicial.”
Percebe-se, pois, que a constrição cautelar não objetiva apenas a proteção da integridade física da vítima, mas também a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e da recalcitrância criminosa.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator